Tribunal: TJPA
Processo: 0813988-25.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813988-25.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: FLAVIO FRANCISCO DULCETTI FILHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0813988-25.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - PA247319-A

AGRAVADO: FLAVIO FRANCISCO DULCETTI FILHO

Advogados do(a) AGRAVADO: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA - PA5586-A, CLAUDIO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA - PA8059-A

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA EM CÉDULA DE CRÉDITO OBJETO DE AÇÃO DIVERSA E COM CREDOR DISTINTO. INUTILIDADE DA PROVA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. VEDAÇÃO DO ART. 443, I e II DO CPC. ACERTO DAS DECISÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidido pelo Exma. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Embargos à Execução (Proc. n.º 0823801-80.2021.8.14.0301) movida por
FLÁVIO FRANCISCO DULCETTI FILHO contra o banco, indeferiu pedido do agravante para a realização de uma nova perícia grafotécnica na assinatura do avalista, ora agravado, porém em títulos que não embasam a execução, além do fato de que a perícia, no título executivo determinada pelo juízo, já foi concluída.

Inicialmente, importante frisar que este é o terceiro recurso do Banco Itaú já apreciado por este relator. O primeiro (081129398.2022.8.14.0000), foi manejado para atacar a determinação da realização da perícia grafotécnica na assinatura do agravado/avalista constante na Cédula de Crédito Bancário objeto da execução, tendo este Relator apresentado voto negando provimento. O segundo (081328072.2022.8.14.0000), atacou a negativa da perita em responder a 2 quesitos do banco que, em resumo, queria obrigar a expert a realizar novas perícias comparativas em outras cédulas de crédito firmada pelo avalista com outros Bancos. Apresentei voto negando provimento, pois a perícia grafotécnica teve o seu escopo e limite estabelecido pelo juízo a quo, de maneira que a perita não poderia responder a perguntas, ou, na verdade, realizar perícias em documento diverso do que lhe fora determinado pelo magistrado de piso.

A perícia foi concluída há muito e entendeu que a assinatura constante na cédula de crédito bancária não foi firmada pelo punho do agravado/avalista.

O terceiro recurso, que é o que será tratado aqui, o banco agravante impugna decisão que, quando da análise das provas que as partes ainda pretendiam produzir, indeferiu o pedido de realização de perícia grafotécnica (comparativa) em outros títulos que não fazem parte da demanda. Esse pleito, sob uma outra roupagem, já foi indeferido pelo juízo e teve suas razões recursais rejeitadas no voto deste Relator, conforme se depreende do segundo agravo (081328072.2022.8.14.0000), tratando-se de mera reprodução da matéria. Esse fato, por si só, já seria suficiente para não conhecer o agravo em questão.

A partir deste ponto segue o relatório que consta no segundo agravo que tratou do mesmo tema:

Na origem, tem-se ação de Embargos de Devedor proposta pelo agravado/avalista contra execução movida pelo Banco Itau Unibanco. Recebida a inicial, o banco efetuou a juntada do original da cédula de crédito bancária que instruiu a ação executiva e, por conta de divergência na assinatura indicada pelo agravado/avalista, foi determinada a realização de perícia grafotécnica no título que embasa a execução.

A perícia foi concluída no sentido de que a assinatura posta na cédula de crédito bancária não foi firmada pelo punho do agravado/avalista.

O agravante apresentou requisitos (itens 2 e 3 - ID 60959554) para que a perita procedesse com a análise da assinatura do agravado (perícia) em outros títulos, tendo ocorrido a negativa da expert, por entender que o juízo determinou apenas a realização da perícia no título (cédula de crédito bancária) objeto da ação executiva.

O juízo a quo indeferiu o pedido do agravante para que a perita respondesse aos citados quesitos, pois afirmou que a perícia fora determinada para avaliar, exclusivamente, a assinatura do avalista que consta do título que forra a inicial executória. Assim, concluiu que a perita apenas cumpriu com a ordem do juízo, tendo agido corretamente quando da negativa de respostas (análise de outros títulos bancários) formuladas pelo banco agravante.

Inconformado, o banco agravante apresentou o recurso em discussão, tendo alegado, em resumo, que o agravo é cabível, uma vez que o rol do art. 1.015 seria de taxatividade mitigada; que há preclusão (já arguida no AI 0811293- 98.2022.8.14.0000) quanto a pleito de realização de perícia; que a perita deve responder aos quesitos pois serviria para comprar a assinatura no título em questão com a assinatura posta em outros títulos como prova emprestada, bem como a perita tinha obrigação de responder aos quesitos eis que não foram indeferidos pelo juízo, o que cerceou seu direito de defesa.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso, onde, também em resumo, aduz, preliminarmente, o não cabimento do agravo de instrumento, eis que a decisão guerreada não consta do rol do art. 1.015 do CPC. No mérito, argumenta a correção do julgado, uma vez que a perícia não pode alcançar outros documentos assinados pelo agravado, limitando-se a análise da assinatura do título objeto da execução e conforme determinado pelo juízo a quo.

Aduz ainda, que mesmo que fosse deferido o pleito neste agravo, impossível seria o exame dos títulos indicados pelo agravado (que são de outros bancos), pois são representados por cópia simples, uma vez que os originais são de acesso restrito a outros bancos e nas ações por eles ajuizadas. Pugna pelo não conhecimento do recurso ou o seu improvimento.

Prosseguindo, agora com novos fatos. O segundo agravo (081328072.2022.8.14.0000), teve voto deste Relator para o seu não provimento, como já exposto.

O agravo em questão (terceiro agravo), foi manejado para reformar decisão a quo que indeferiu a realização de perícia grafotécnica em novas cédulas de crédito bancária, uma vez que não fazem parte da ação executiva originária dos embargos de devedor.

Aduz o agravante, que se faz necessária a realização da perícia por entender que a comparação dos títulos seria importante, conforme se extrai de trecho do recurso do banco:

Em que pese serem documentos que não envolvam diretamente as partes em litígio, é essencial que eles sejam periciados para comprovar se guardam semelhança com a Cédula de Crédito Bancário emitida em favor do ITAÚ UNIBANCO S.A. Ao contrário do quanto decidido, o objetivo do Agravante não é prejudicar terceiros e nem tolher o direito de ação destes, mas sim perseguir a verdade dos fatos, princípio basilar do processo civil.

A análise das assinaturas em outros documentos é extremamente importante para a solução do caso, não podendo o MM. Juiz de 1º grau, com todas as vênias, limitar o direito de defesa do Agravante e restringir a perícia apenas ao instrumento firmado com o ITAÚ UNIBANCO S.A., dadas as particularidades da presente demanda. É necessário perquirir com toda a profundidade necessária todas as assinaturas lançadas pelo Agravado em todos os demais documentos bancários nos quais ele figura como parte.

O Agravante possui sim o direito de investigar se os títulos de crédito juntados nos demais processos são ou não autênticos, pois não a narrativa do Agravado não se sustenta com os fatos apresentados, sendo até mesmo inverossímil.

Argumenta ainda, que a produção de prova testemunhal se faz necessária.

O agravado apresentou contrarrazões, tendo alegado, em resumo, que o agravante repete sua tese já apresentada em outros recursos, cria tumulto processual e pratica a litigância de má-fé.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2023.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente e por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Inicialmente, convêm ressaltar que estou conhecendo o recurso por entender que a matéria está inserida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, eis que por certo se cabe AI em execução, nos Embargos de Devedor idem, além de entender que ao caso cabe aplicar a taxatividade mitigada na esteira do entendimento do STJ.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau que indeferiu a produção de nova perícia grafotécnica em cédula de crédito que não faz parte da execução objeto dos embargos de devedor, que e originário deste recurso. Entendeu, o juízo a quo, que o pleito esbarra, também, no fato de que já há perícia concluída no título apresentado pelo banco na ação executiva.

O recurso também analisará se escorreito o indeferimento da prova testemunhal.

A decisão guerreada, na parte decisória, é a seguinte:

Trata-se de pedido de indicação de provas a produzir efetuado pelo embargado Banco Itaú Unibanco S/A (ID 76145476), pugnando, ao final, pela produção de prova pericial grafotécnica na Cédula de Crédito Bancário emitida em favor do Banco do Brasil S.A., objeto da Execução de Título Extrajudicial n.º 0877630- 73.2021.8.14.0301; na Cédula de Crédito Bancário emitida em favor do Banco Bradesco S.A., objeto da Ação Monitória n.º 0832209-26.2022.8.14.0301 e, nas Cédulas de Crédito Bancário emitidas em favor do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., as quais são objetos do Incidente n.º 0826766- 31.2021.8.14.0301, apresentado pela devedora principal ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. em sua Recuperação Judicial, assim como pelo depoimento pessoal do embargante e oitiva de testemunhas.

DECIDO.

Quanto ao pedido de realização de perícia grafotécnica nas cédulas de crédito relacionadas, INDEFIRO por falta de amparo legal, uma vez que os títulos de crédito que o embargado pretende periciar não vinculam as partes em litígio, além de se encontrarem judicializados em processos que tramitam perante outros Juízos, 14 envolvendo terceiros que poderão vir a ser prejudicado em seu direito de ação. Ademais, não há de se falar nem mesmo em prova emprestada, uma vez que tal prova não foi produzida naqueles autos.

O título de crédito que deve ser periciado é somente àquele que forra a execução, ora embargada, que vinculam as partes demandantes, cuja perícia já foi realizada.

Deste modo, INDEFIRO o pedido de produção de prova pericial grafotécnica em documentos que não pertencem aos presentes autos e não envolvem as mesmas partes em litígio, uma vez que o banco embargado não possui o direito de investigar se os títulos de crédito juntados nos processos acima citados são ou não autênticos, até porque não foram firmados com o banco embargado.

Quanto o pedido de produção de prova testemunhal, de igual forma, INDEFIRO, uma vez que o contrato acessório de aval no título executivo extrajudicial que deu arrimo à execução forçada, não se prova por testemunhas, ante aos princípios contratuais que o reveste. Deste modo, nossa legislação não admite a realização do contrato verbal do aval.

Quanto ao pedido de depoimento pessoal do embargante, DEFIRO o pedido, uma vez que o embargado busca com a produção da referida prova o instituto da confissão.

Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de colher o depoimento pessoal do embargante, para o dia 20/10/2022, às 10:30 horas.

Proceda a intimação pessoal do embargante, devendo o banco embargado proceder com o recolhimento das custas processuais, em 15 dias, sob pena da perda da produção da prova.

Ora, de imediato adianto que não assiste razão ao agravante.

Como já foi exposto, o recurso trata, através de uma outra abordagem ou roupagem, da tentativa do agravante de tentar, novamente, impor ao juízo a quo, que é o destinatário da prova, a realização de perícia grafotécnica em outras cédulas de créditos, documentos ou títulos que embasam outras ações executivas, onde o banco agravante sequer é parte.

Em verdade, essa repetida tentativa esdrúxula de produzir prova totalmente fora do contexto do que foi exposto nos embargos de devedor e, por certo, também na ação de execução, não encontra amparo legal e nem justificativa plausível que pudesse infirmar a decisão guerreada.

Lembro que este Relator já apresentou voto no sentido de negar provimento ao recurso do banco que pretendia, justamente, realizar perícia em documentos distintos ao que fora objeto da perícia já realizada e concluída. A prefalada perícia foi finalizada no sentido de afirmar que a assinatura posta na cédula não foi firmada pelo punho do agravado/avalista.

Ao contrário do que vem alegando em seus recursos, a perícia no título realizada nos autos dos embargos de devedor, mostrou-se indispensável para perquirir a validade da cédula bancária no que diz respeito ao agravado/avalista. A sua conclusão, goste ou não o banco agravante, demonstra que o juízo agiu de forma escorreita quando determinou a sua realização.

Alerto que o banco, em suas longas razões, gasta seu tempo tentando demonstrar que a perita deveria ter respondido aos quesitos 2 e 3. Entretanto, lembro que essa matéria não pode ser objeto de discussão/impugnação por este recurso, uma vez que, como já exposto acima, esse ponto já foi objeto de outro agravo de instrumento (segundo agravo - 081328072.2022.8.14.0000), onde este relator já encaminhou voto negando provimento ao recurso.

As repetições de argumentos já apresentados nos outros recursos representam clara litigância de má-fé e deve ser reprimida de forma exemplar, pois criam um indesejado tumulto processual.

O certo é que a realização de perícia ou mesmo a extensão da perícia nos documentos estranhos à lide, conforme pretende o banco agravante, já fora indeferida pelo juízo a quo e ratificada por este Relator em seu voto apresentado no intitulado segundo agravo, de maneira que este recurso não terá melhor sorte.

Reitero que os títulos e documentos que se pretende nova perícia não fazem parte da execução e nem dos embargos, mas de outros autos em que o banco agravante nem é parte, além de que são documentos apresentados em cópia, razão pela qual entendo que totalmente impertinente, desnecessária, ineficaz e improdutiva a perícia nesses títulos.

Esses fatos já demostram a total falta amparo legal para os pleitos do agravante.

O juízo a quo já determinou a perícia no único documento impugnado pelo embargante/avalista, ora agravado, ou seja, a cédula de crédito bancária objeto da ação de execução movida pelo banco agravante contra o agravado/avalista, sendo totalmente descabida a tentativa do banco em tumultuar a ação e de produzir uma prova ineficaz. E isso, por certo, somente pelo fato da perícia lhe ter sido desfavorável.

Em outras palavras, pode-se concluir que realizada a perícia grafotécnica em outros documentos que não fazem parte do processo, caso hipoteticamente fosse possível a sua realização, o seu resultado, positivo ou negativo, JAMAIS teria o condão de interferir no resultado da perícia já concluída e que indicou que a assinatura posta na cédula não foi firmada pelo punho do agravado/avalista. Isso é um fato insofismável.

O banco tenta modificar ou anular uma perícia da forma equivocada e inútil para os fins que persegue.

Lembro que a perícia grafotécnica é realizada dentro da técnica adequada ao caso, onde são colhidas as assinaturas e transcrições do agravado/avalista, e por certo contou com a presença das partes, seus advogados e assistentes, de maneira que, para a conclusão dos trabalhos e respostas dos quesitos pertinentes, não há a menor necessidade de comparação com outros títulos assinados pelo periciado ou mesmo uma absurda perícia paralela em outros documentos/títulos firmados pelo avalista.

De outra monta, com relação ao indeferimento de oitiva de testemunhas, entendo correta a decisão guerreada, uma vez que se mostra totalmente protelatório e desnecessária a sua produção, em especial pelo fato da perícia ter sido concluída.

O destinatário da prova é o julgador (Art. 370, 369 e 371 ambos do CPC), de maneira que a ele caberá determinar, inclusive de ofício, as provas que entender necessárias ao julgamento do feito, bem com indeferir as que entender inúteis, desnecessárias e protelatórias. É princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado na valoração da prova.

Como bem ressaltou o juízo a quo quando do deferimento do depoimento pessoal do agravado/avalista, eis que visa a confissão, a prova testemunhal, por seu turno, não teria o condão de tornar válida a garantia do aval, eis que não admitida em sua forma verbal.

Dessa forma, sendo o aval admitido somente da forma expressa em contrato para esse fim, a produção da prova testemunhal não apresenta absolutamente nenhuma utilidade que pudesse justificar o seu deferimento. A referida prova por certo demonstra uma clara tentativa de tumultuar o feito por conta do resultado da perícia que foi desfavorável ao banco.

Por fim, o art. 443, I e II do CPC, determina que o juiz indeferirá a produção de prova testemunhal que tenha como escopo fatos já provados por documentos ou que só por documentos ou exame pericial puderem ser provados. É o caso deste recurso.

Assim, por tudo exposto, entendo que agiu corretamente o juízo a quo quando indeferiu os pleitos do agravante, que nada mais nada menos representa uma tentativa insossa de realizar, indevidamente, perícia paralela em outros documentos que em nada dizem respeito ao que se discute nos autos dos embargos de devedor ou na execução.

Isto Posto
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/08/2023